Tribunal: STF
Processo: Pet 10466
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição por meio da qual os Deputados Federais REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES, ALENCAR SANTANA BRAGA, AFONSO BANDEIRA FLORENCE, JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA, ENIO JOSÉ VERRI, SÂMIA DE SOUZA BOMFIM, RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS, FERNANDA MELCHIONNA E SILVA, ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA, JOENIA BATISTA CARVALHO, WOLNEY QUEIROZ MACIEL, UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA, JOÃO CARLOS BACELAR BATISTA e o Partido dos Trabalhadores, representado por sua presidente nacional GLEISI HELENA HOFFMANN, noticiam a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 286 (incitação ao crime), 287 (apologia de crime ou criminoso), 359- L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-P (violência política) do CP, pelo Senhor Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO. 



    Os autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República, pela i. Presidente deste Supremo Tribunal Federal, considerando a competência para “a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte”. 



    Em parecer, o Parquet não encampou a “notitia criminis” deduzida pelos requerentes, requerendo, in verbis: 



    “diante da ausência de demonstração mínima das elementares para os crimes mencionados, bem com em virtude de atipicidade por ausência do dolo necessário e de nexo causal entre a conduta do requerido e as etapas puníveis do iter criminis, além da observância do princípio do ne bis in idem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não vislumbra elementos para instauração de procedimento investigatório criminal e, assim, manifesta-se pelo arquivamento dos presentes autos” 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Preliminarmente, cabe relembrar que, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).



    Ouvida sobre os fatos alegados, assim se pronunciou o Parquet, in verbis (e com grifos acrescidos):



    “A petição em análise não reúne as condições necessárias para ensejar a instauração de Procedimento de Investigação Criminal, muito menos a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal e o oferecimento de denúncia (...) 



    Entretanto, a narrativa apresentada na exordial não se vale da demonstração, nos casos aventados, da presença das elementares dos tipos penais elencados. 



    O requerimento é fundado em uma argumentação que busca contextualizar a atuação política do atual Presidente da República desde os tempos como Deputado Federal, citando exemplos de pautas que defendia e continua defendendo, e tenta associá-los com episódios de violência, notadamente o assassinato de Marcelo Arruda, no dia 9 de julho de 2022, quando comemorava seus 50 anos em uma festa com temática do Partido dos Trabalhadores e o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. 



    Contudo, não há nenhum nexo causal entre a conduta de JAIR MESSIAS BOLSONARO e os crimes exemplificados. Da leitura da representação inicial, não é possível observar mínimo liame entre o Presidente da República e Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal denunciado como autor dos disparos que vitimaram Marcelo Arruda. 



    Ao contrário, a conduta do investigado pelo homicídio foi publicamente reprovada pelo Presidente da República. 



    A hipótese de Jorge José da Rocha Guaranho ser simpatizante e eleitor do Chefe de Governo federal em exercício não faz deste coautor, partícipe ou, de qualquer forma, incentivador do delito investigado em Foz do Iguaçu/PR ou de atos de violência. Sequer se aponta minimamente na petição qualquer contato ou vinculação entre eles. 



    Não é possível responsabilizar criminalmente o político requerido pelo agir de quem nele vota ou defende suas políticas. 



    Como a própria legenda partidária e os congressistas requerentes aduzem, as falas e atitudes atribuídas ao Presidente da República são coerentes com o histórico de sua vida política, orientada para uma repressão penal mais rigorosa. Muitos dos exemplos ventilados já foram devidamente apreciados pelo Ministério Público Federal e pelos órgãos do Poder Judiciário. 



    É o caso do episódio em que, durante a campanha eleitoral para Presidente da República em 2018, no Acre, JAIR MESSIAS BOLSONARO teria dito: “Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vamos botar esses picaretas para correr do Acre (…)”. Esta situação, expressamente exemplificada pelos requerentes, inclusive com registro fotográfico do evento, foi abordada, entre outras, na Promoção de Arquivamento nº 158/20- GABVPGE, por meio da qual o Ministério Público Eleitoral asseverou: (...)



    Como visto do trecho transcrito, referido discurso durante a campanha presidencial de 2018 no Acre também é objeto da Petição nº 7836/DF, autos nos quais o ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a suspensão da representação da Coligação O Povo Feliz de Novo e do curso do prazo prescricional dos fatos ilícitos nela referidos até o final da investidura do requerido no cargo de Presidente da República.



    Destarte, intenta-se com a presente petição abrir nova frente que reconsidere ou oportunize decisões judiciais incriminadoras ou, ao menos, desfavoráveis ao requerido por fatos já processados e alguns anteriores ao mandato, encontrando expressa vedação constitucional (art. 86, § 4º). 



    Em cotejo objetivo, verifica-se que muitos dos exemplos citados na peça inicial (discurso no Acre, suposto “gabinete do ódio”, “fake news”, atos antidemocráticos etc.) guardam circunstâncias essencialmente iguais às narradas em autos judiciais diversos, já em trâmite, o que exige a coerência sistêmica, com observância do princípio da segurança jurídica e do equilíbrio do ordenamento, devendo as matérias serem debatidas nos procedimentos já judicializados, impedindo-se bis in idem. 



    Como se sabe, o sistema veda o duplo processamento pelo mesmo fato. Cuida-se da nuance processual do ne bis in idem. Sobre o tema, elucidativa a lição de Luiz Regis Prado, confira-se: 



    (...)



    Assim, o que se tem no caso em comento é a repetição de imputações criminosas já em debate mediante processos anteriores perante a Suprema Corte, com a única novidade da tentativa de conexão entre a postura do Presidente da República e a conduta em investigação de Jorge José da Rocha Guaranho pelo fato ocorrido em Foz do Iguaçu/PR, no dia 9/7/2022. 



    (...)



    Mesmo este recorte (homicídio de Marcelo Arruda na referida data) já contém manifestação pública da Procuradoria-Geral da República informando tratar-se de caso sob a jurisdição estadual, não se cogitando de competência da Justiça Federal em face da não constatação de omissão e negligência para averiguar o crime. A Polícia Civil do Estado do Paraná concluiu não ter se tratado de crime político, sob a justificativa de que “não há nenhuma qualificadora específica para motivação política prevista em lei” e “também não há previsão legal para o enquadramento como ‘crime político’.



    visto que a antiga Lei de Segurança Nacional foi revogada pela nova Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que não possui qualquer tipo penal aplicável”10. A futilidade do fato, decorrente de preferências político-partidárias antagônicas, não resulta em “crime político” (os conceitos são evidentemente distintos). 



    Episódios de violência lamentavelmente já ocorreram de um lado e de outro, mas a responsabilidade pelas condutas não pode ser arrastada para quem personaliza uma candidatura e não concorreu para os delitos. 



    Desenvolver investigação contra o Presidente da República pelo fato ocorrido em Foz do Iguaçu representaria inegável responsabilidade penal objetiva. 



    Trata-se de hipótese incabível, da mesma forma que o seria atribuir ao adversário político do requerido a prática de crime efetivamente realizado por um correligionário seu contra qualquer pessoa, sem nenhum liame subjetivo ou ato exteriorizado comprovado entre o político e seu eleitor. 



    Acrescente-se que, incompatível com o exigido dolo de incitação ao crime, de apologia de crime/criminoso, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e violência política (elemento subjetivo também não evidenciado para a ventilada associação entre o político requerido e o assassinato em Foz do Iguaçu em 9/7/2022), o Presidente da República, como dito acima, já se manifestou nas redes sociais por meio de um comentário datado de 10/7/2022 na sua conta no Twitter com o seguinte teor: 



    (...) 



    Destarte, para além dos outros exemplos atribuídos ao requerido e já em situação de análise jurisdicional com manifestação ministerial, o homicídio que vitimou Marcelo Arruda, no dia 9/7/2022, não conta com a participação, anuência ou incentivo do Presidente da República, circunstância que também afasta a conexão pretendida pelos requerentes. 



    Ante o exposto, diante da ausência de demonstração mínima das elementares para os crimes mencionados, bem com em virtude de atipicidade por ausência do dolo necessário e de nexo causal entre a conduta do requerido e as etapas puníveis do iter criminis, além da observância do princípio do ne bis in idem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL não vislumbra elementos para instauração de procedimento investigatório criminal e, assim, manifesta-se pelo arquivamento dos presentes autos.” 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Em suma: se, dos fatos narrados e suas eventuais provas, apresentados, agora, à autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte, não visualizou a Procuradoria-Geral da República substrato mínimo para tais medidas, deve-se acolher seu parecer pelo arquivamento. 



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



documento assinado digitalmente